Tribunal: TCU
Processo: 018.519/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades na fase interna de licitação conduzida pela Caixa Econômica Federal (Caixa), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de atualização e suporte on-site para a solução de segurança McAfee Complete Endpoint Threat Protection; Considerando que os indícios de irregularidade apontados pela representante se referem à fase interna de licitação, inexistindo edital publicado até o momento da confecção do parecer pela unidade instrutora, conforme pesquisa realizada no portal de licitações da Caixa em 7/5/2020; Considerando que não cabe a esta Corte de Contas deliberar a respeito da licitude do conteúdo de minuta de edital ainda não publicada, pois a minuta não consubstancia ato administrativo e eventual análise extrapolaria o conjunto de competências conferido a esta Corte de Contas (Acórdãos 597/2008 e 726/2008, ambos do Plenário do TCU); Considerando, finalmente, a inexistência de fumus boni iuris e de periculum in mora ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, arquivar e em dar ciência deste acórdão ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 18), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.519/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal; Luiz Henrique Cunha Costa Alves (127.733/OAB-MG) e outros, representando Adik Software Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.